Tribunal: TCU
Processo: 023.038/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - no Estado do Amapá (no da TCE no sistema: 1389/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5299/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: considerar revel a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá (CNPJ: 23.086.176/0001-03) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente, a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2019 26.126,44 6/2/2019 26.126,44 1/3/2019 26.126,44 1/4/2019 26.126,44 2/5/2019 26.126,44 3/6/2019 26.126,44 1/7/2019 26.126,44 1/8/2019 26.126,44 2/9/2019 26.126,44 3/10/2019 26.126,44 4/11/2019 26.126,44 6/12/2019 26.126,44 7/1/2020 26.126,44 5/2/2020 26.126,44 4/3/2020 26.126,44 1/4/2020 26.126,44 4/5/2020 26.126,44 1/6/2020 26.126,44 1/7/2020 26.126,44 3/8/2020 26.126,44 1/9/2020 26.126,44 1/10/2020 26.126,44 3/11/2020 26.126,44 4/12/2020 26.126,44 8/1/2021 26.126,44 2/2/2021 26.126,44 1/3/2021 26.126,44 1/4/2021 26.126,44 3/5/2021 26.126,44 1/6/2021 26.126,44 2/7/2021 26.126,44 5/8/2021 26.126,44 1/9/2021 26.126,44 1/10/2021 26.126,44 11/11/2021 26.126,44 2/12/2021 26.126,44 7/1/2022 26.126,44 9/2/2022 26.126,44 4/3/2022 26.126,44 5/4/2022 26.126,44 10/5/2022 26.126,44 2/6/2022 26.126,44 4/7/2022 8.282,14 4/7/2022 26.126,44 2/8/2022 26.126,44 2/8/2022 8.282,14 2/9/2022 8.282,14 2/9/2022 26.126,44 5/10/2022 26.126,44 5/10/2022 8.282,14 7/11/2022 8.282,14 7/11/2022 26.126,44 6/12/2022 8.282,14 6/12/2022 26.126,44 dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá de que a liquidação tempestiva do débito, sobre o qual não incidem juros moratórios, mas tão somente correção monetária, ensejará o julgamento pela regularidade com ressalvas de suas contas, ao passo que a ausência de liquidação levará ao julgamento pela irregularidade, com imposição de débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, conforme preconizado no art. 19 da Lei 8.443/1992; e encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, para ciência. 1. Processo TC- Processo 023.038/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretaria de Saúde do Estado do Amapá (23.086.176/0001-03). 1.2. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.